Tribunal: TJMT
Processo: 1033838-60.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033838-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), G. B. SINOP COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA - CNPJ: 39.420.734/0001-65 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS COMO GARANTIA DE EVENTUAL RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Sinop contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível que, em ação anulatória de multa administrativa, determinou o depósito judicial do valor de R$ 9.800,00, pago pela autora a título de penalidade aplicada pelo PROCON municipal, no prazo de trinta dias, como garantia de eventual restituição. O magistrado de origem reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, fundamentando-se na existência de sentença anterior transitada em julgado que declarara inexistente a falha na prestação do serviço que originou a multa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível impor ao Município obrigação de realizar depósito judicial de valores públicos como medida cautelar destinada a assegurar a restituição de multa administrativa impugnada em ação anulatória.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
O regime constitucional da Fazenda Pública confere tratamento processual diferenciado aos entes públicos, vedando constrição prévia de numerário sem expressa autorização legal, conforme o art. 100 da Constituição Federal e o art. 910, § 1º, do Código de Processo Civil.

4. A determinação de depósito judicial de valores pelo Município, ainda que a título de garantia, configura constrição indevida de verbas públicas e antecipa, em substância, os efeitos do mérito da ação anulatória, em afronta ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput) e ao da separação dos poderes (CF, art. 2º).

5. O art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, bem como o art. 1.059 do CPC, veda a concessão de medidas liminares que impliquem bloqueio ou sequestro de verbas públicas ou que esgotem o objeto da ação.

6. Assim, o depósito judicial determinado na origem revela-se incompatível com o regime jurídico das finanças públicas e com o princípio da supremacia do interesse público, razão pela qual deve ser afastado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: 1. É vedada a imposição de depósito judicial de valores à Fazenda Pública como medida cautelar ou de garantia, por representar constrição indevida de verbas públicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 37, caput, e 100; CPC, arts. 300, 910, § 1º, e 1.059; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1026036-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.10.2025; TJMG, AI n. 10000221987357001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 7.3.2023; TJRS, AC n. 70080138738, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 30.1.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação anulatória de multa administrativa, que determinou o depósito judicial do valor de R$ 9.800,00, no prazo de trinta dias, a título de garantia de eventual restituição da quantia paga a título de multa aplicada pelo PROCON municipal.

Na decisão agravada
, o magistrado de origem entendeu estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Considerou haver probabilidade do direito da autora, em razão da existência de sentença judicial anterior, já transitada em julgado, que reconheceu a inexistência de falha na prestação de serviços ao consumidor que originou a multa administrativa.

Entendeu que tal decisão judicial, proferida com base em provas e contraditório, demonstraria a plausibilidade do pedido de anulação da penalidade.

Quanto ao perigo de dano, ressaltou que o valor já havia sido pago pela autora e que a restituição seria incerta e demorada, caso o montante permanecesse incorporado ao patrimônio público.

Com base nesses fundamentos, determinou que o Município efetuasse o depósito judicial do valor da multa, no prazo de trinta dias, para assegurar a utilidade do provimento final e evitar prejuízo à parte autora (Id 200498189).

Nas razões recursais
, o agravante sustenta que a determinação impugnada carece de amparo legal, configurando constrição indevida de verbas públicas sem demonstração de risco concreto de ineficácia da tutela final.

Afirma não estar presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que eventual restituição deve observar o regime constitucional de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

Argumenta, ainda, que a determinação causa prejuízo à coletividade, por imobilizar receitas destinadas a serviços essenciais, e afronta os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da separação dos poderes. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com a reforma integral da decisão impugnada (Id 318352851
).

Em contrarrazões
, a agravada defende a manutenção da decisão, afirmando que o magistrado de origem agiu de forma adequada e fundamentada.

Argumenta que há decisão judicial transitada em julgado, proferida em outro processo, reconhecendo a inexistência de falha na prestação do serviço que deu origem à multa, o que comprova a probabilidade do direito.

Alega, ainda, a presença de perigo de dano, tendo em vista que o valor da multa já foi pago e que a restituição seria incerta sem a garantia determinada. Assim, requer o desprovimento do recurso (id. 323876367).

O pedido liminar da agravante foi deferido. (Id 312884209).

Desnecessária a intervenção Ministerial, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –
Da exigência do depósito judicial do Município:

O agravante sustenta que a decisão impugnada impôs indevidamente obrigação de natureza cautelar ao ente público, ao determinar o depósito judicial do valor de R$ 9.800,00, a título de garantia de eventual restituição de multa administrativa paga pela parte autora.

Afirma que a medida não encontra respaldo legal, pois configura constrição indevida de verbas públicas, sem demonstração de risco concreto de frustração do provimento final, e que eventual restituição deve observar o regime constitucional de pagamento da Fazenda Pública, previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

Aduz, ainda, que a imobilização antecipada de recursos compromete a execução de políticas e serviços essenciais, caracterizando prejuízo à coletividade e violando os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da separação dos poderes.

Com razão a agravante.

Na origem, o juízo deferiu o pedido de tutela de urgência com base nos seguintes termos:

“A análise da PROBABILIDADE do DIREITO deve ser realizada de forma sumária, própria da COGNIÇÃO SUPERFICIAL inerente às decisões liminares.

O “FUMUS BONI IURIS” resta EVIDENCIADO pelas seguintes circunstâncias:

a) Existência de decisão judicial transitada em julgado: A sentença proferida nos autos do processo nº 1026623-22.2024.8.11.0015, envolvendo os mesmos fatos que originaram a multa administrativa, julgou improcedente a pretensão do consumidor, reconhecendo que não houve falha na prestação de serviços e que os serviços foram devidamente contratados. Tal decisão, com trânsito em julgado em 26/03/2025, possui força de coisa julgada material.

b) Identidade de objeto: Os fatos apreciados na decisão judicial e no procedimento administrativo são substancialmente os mesmos, referindo-se à alegada falha na prestação de serviços automotivos ao consumidor Natanael Bilau da Silva.

c) Legitimidade da decisão judicial: A decisão judicial, proferida após o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, goza de presunção de legitimidade e deve ser respeitada pelos demais órgãos públicos.

Contudo, a princípio, as esferas administrativa e judicial são independentes, podendo chegar a conclusões diversas sobre os mesmos fatos, especialmente quando aplicam critérios jurídicos distintos.

Ademais, em sede liminar, não é possível realizar cognição exauriente sobre a matéria, sendo necessária análise mais aprofundada no mérito.

No entanto, considerando que existe decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a ausência de falha na prestação de serviços pelos mesmos fatos que ensejaram a multa administrativa, e que tal decisão foi proferida após amplo contraditório e análise probatória, verifica-se a PRESENÇA de PROBABILIDADE DO DIREITO favorável à pretensão da Requerente.

A existência de coisa julgada sobre a matéria constitui elemento robusto para reconhecer a plausibilidade da tese de nulidade da multa administrativa, ao menos em cognição sumária.

Igualmente, o PERIGO DE DANO ou risco ao resultado útil do processo deve ser analisado considerando a situação concreta dos autos, senão vejamos:

a) Multa já paga: A Requerente comprovou o pagamento da multa no valor de R$ 9.800,00 em 13/02/2025, o que demonstra que já suportou o prejuízo financeiro.

b) Risco de perecimento do direito: Sem a tutela de urgência, existe risco de que, ao final do processo, mesmo sendo reconhecida a nulidade da multa, a restituição do valor seja dificultada ou não ocorra de forma adequada.

Portanto, o “PERICULUM IN MORA” resta EVIDENCIADO, considerando que a Requerente já suportou o prejuízo financeiro e que, sem a tutela de urgência, corre risco de não conseguir a adequada restituição do valor pago indevidamente.

A medida pleiteada (depósito em juízo do valor pago) mostra-se, então, proporcional e adequada, pois não gera prejuízo irreversível ao Requerido, tratando-se apenas de depósito em juízo; garante a preservação do valor para eventual restituição; mantém o equilíbrio entre as partes durante a tramitação do processo.

O depósito em juízo não configura medida irreversível, pois, caso a pretensão da Requerente seja julgada improcedente ao final, o valor poderá ser restituído ao Município sem maiores prejuízos.

Logo, quanto ao pedido formulado pela Impetrante, entendo PRESENTES e verificados os dois REQUISITOS EXIGIDOS para a CONCESSÃO da LIMINAR, ou seja:

-plausibilidade do direito substancial invocado (“fumus boni juris”); e

-possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação (“periculum in mora”).

“Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO formulado, ao que DETERMINO que o MUNICÍPIO DE SINOP/MT proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, ao depósito em juízo do valor de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), correspondente ao montante pago pela Requerente à título de multa aplicada pelo PROCON Municipal.”
(Id 318352853).

A decisão agravada, embora fundada na existência de sentença judicial transitada em julgado que reconheceu a inexistência de falha na prestação do serviço que originou a multa administrativa, acabou por impor medida que, para o município, na prática, antecipa os efeitos do mérito da ação anulatória. O depósito judicial determinado equivale, em substância, à restituição antecipada do valor pago, resultando em indevida antecipação de tutela sem a demonstração de risco real de dano irreparável (fundamento amparado no art. 300 do Código de Processo Civil).

O ordenamento jurídico confere à Fazenda Pública tratamento processual diferenciado quanto à execução e ao cumprimento de decisões judiciais, vedando constrições prévias de numerário sem previsão legal específica.

A exigência de depósito judicial, como condição cautelar, é incompatível com o regime jurídico da Administração Pública, cujos bens são impenhoráveis e sujeitos à disciplina do pagamento por precatórios e requisições de pequeno valor, conforme previsto no artigo 100 da Constituição Federal e no artigo 910, § 1º, do Código de Processo Civil, nos termos abaixo:

CF
. Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

CPC
. Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.

§ 1º Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal.

Dessa forma, a imposição de depósito judicial ao Município viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes (CF, art. 37, caput, e art. 2º), além de contrariar o regime constitucional de pagamento das dívidas públicas. Também se mostra incompatível com o artigo 1.059 do Código de Processo Civil e com o artigo 1º, §3º, da Lei n. 8.437/1992, que restringem a concessão de medidas liminares que impliquem bloqueio ou sequestro de verbas públicas, nos termos abaixo:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. LIMITES CONSTITUCIONAIS. RECURSO PROVIDO. (...)

3. O artigo 100, §6º, da Constituição Federal admite o sequestro de verbas públicas apenas em duas hipóteses: preterição do direito de precedência ou ausência de dotação orçamentária específica, não se admitindo interpretação extensiva ou criação de novas hipóteses pelo Poder Judiciário.

4. A jurisprudência do STF, especialmente nos julgamentos da ADI nº 1.662/SP e da ADPF nº 387, veda expressamente o sequestro fora das hipóteses constitucionalmente previstas, reafirmando o caráter excepcional da medida. (...)

6. A determinação judicial de sequestro de verbas públicas fora das hipóteses constitucionais viola o princípio da separação dos poderes e compromete a segurança jurídica, por extrapolar os limites da função jurisdicional.

7. A doutrina especializada sustenta que a impenhorabilidade dos bens públicos e a legalidade orçamentária são regras constitucionais que não podem ser afastadas por decisões judiciais voltadas à satisfação individual em detrimento do interesse coletivo. (N.U 1026036-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2025).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - GARANTIA DO JUÍZO - DESNECESSIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento consolidado do STJ, a admissibilidade dos embargos à execução opostos pela Fazenda Pública prescinde da garantia do Juízo, diante do princípio da impenhorabilidade dos bens públicos, razão pela qual a reforma da decisão que determinou a intimação do Município de Campina Verde para promover a garantia do Juízo, sob pena de indeferimento da inicial, é medida que se impõe.” (TJ-MG - AI: 10000221987357001 MG, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 7.3.2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. 1. Tratando-se de execução fiscal contra a Fazenda Pública, a oposição de embargos independe de garantia do juízo, considerando a impenhorabilidade dos bens públicos. Procedimento previsto pelo artigo 910 do novo Código de Processo Civil. 2. Exigência do artigo 16, § 1º, da LEF que não tem aplicação quando a execução fiscal é movida em face de ente público. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 70080138738 RS, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, Segunda Câmara Cível, j. 30.1.2019).

Assim, mostra-se procedente a insurgência recursal. A decisão agravada deve ser reformada, a fim de afastar a obrigação de depósito judicial imposta ao Município, em harmonia com o interesse público e coletivo e em observância a natureza dos recursos públicos, que vedam o congelamento dos recursos públicos sem expressa previsão legal.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, afastando a obrigação de depósito judicial imposta ao Município até o julgamento do mérito da ação na origem.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025